Tribunal: TJMT
Processo: 0002564-10.2017.8.11.0022
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002564-10.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[POSTO LOCOMOTIVA LTDA - CNPJ: 02.192.934/0001-06 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO AZEVEDO DE SOUZA - CPF: 619.695.326-53 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002564-10.2017.8.11.0022

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUES – PRESCRIÇÃO – 06 MESES CONTADOS APÓS 60 DIAS DA EMISSÃO – EMISSÃO EM PRAÇA DIVERSA DO PAGAMENTO – AFASTADA – PROTESTO E CONSTITUIÇÃO EM MORA – DESNECESSIDADE – RELAÇÃO CAUSAL – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para a propositura de execução fundada em cheque é de 6 (seis) meses, contados após 60 dias da emissão, porque emitidos em praça diversa do pagamento.

Desnecessidade de realização do protesto dentro do prazo previsto para sua apresentação, por se tratar de execução ajuizada em face do emitente dos títulos

Não se verifica exigência para a constituição do devedor em mora, por se tratar de inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, a mora
ex re
independe de qualquer ato do credor, nos termos do art. 397 do CC.

O cheque é ordem de pagamento à vista, sem qualquer vinculação com a relação causal anteriormente estabelecida e que importou na emissão, vedada invocação de exceções pessoais pelo emitente, tendo direito o portador de exigir dele o valor estampado nas cártulas, que possui literalidade e autonomia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002564-10.2017.8.11.0022

APELANTE: POSTO LOCOMOTIVA LTDA

APELADO: CARLOS ALBERTO AZEVEDO DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Posto Locomotiva Ltda.
, de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos contra
Carlos Alberto Azevedo de Souza
, e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do débito (R$ 338.996,96).

Alega que a execução é pautada em cheques ilegítimos e prescritos. Argui que não houve o protesto dos cheques, além de não ter sido validamente constituído em mora.

Assevera, de outra via, que o embargado, ora apelado, não comprovou a alegada relação jurídica ou a entrega da prestação de serviço, ou mesmo, a legalidade de postular o recebimento de cheque em nome de terceiro. Realça que o apelado é parte ilegítima para a demanda.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença apelada, para julgar procedente os Embargos à Execução.

Contrarrazões (id 133756485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002564-10.2017.8.11.0022

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Posto Locomotiva Ltda. contra Carlos Alberto Azevedo de Souza, em relação a execução lastreada em 08 cheques emitidos em 07/12/2016, no valor total atualizado de R$ 338.996,96.

De acordo com o embargante, então executado, além de se tratar de cheques prescritos, não houve o regular protesto, nem mesmo sua constituição em mora. Argui, ainda, a ilegitimidade do exequente apelado, bem assim que não restou demonstrada a relação negocial.

Pois bem. Quanto a alegada ilegitimidade ativa, conquanto os cheques n. 142797 (R$ 20.000,00) e n. 142798 (R$ 30.000,00) estejam nominais a Maria Elizabeth de Azevedo Souza e Marcelo Carvalho de Oliveira, respectivamente, verifica-se que os mesmos foram endossados.

O art. 20, caput, da Lei do Cheque, esclarece que o endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque. Com efeito, a teor da legislação, fica límpido que
"o cheque é um título que tem vocação de circular pela simples tradição manual"
. (MARTINS, Fran. Títulos de crédito. 14 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 313 e 314)

Logo, não há que se falar em ilegitimidade ativa para execução dos referidos cheques.

Por seu turno, não há na Lei de Cheques n. 7.357/1985) ou na Lei do Protesto (9.492/1997), qualquer exigência de prévio protesto para o ajuizamento da execução do cheque.

Na verdade, a exigência do protesto prevista nos artigos 47 e 48 da Lei do Cheque, faz referência exclusivamente à execução em face de eventual endossante e seus avalistas, situação que não se evidencia nestes autos, mormente se considerar que a execução foi ajuizada em face do próprio emitente do cheque.

Nesse sentido:

“Embargos à execução de título executivo extrajudicial - Cheques - Alegação de prescrição - Descabimento - O prazo prescricional para a propositura de execução fundada em cheque é de 6 (seis) meses, contados após 60 dias da emissão, porque emitidos em praça diversa do pagamento - Inteligência dos artigos 33 e 59 da Lei no 7.357/85 - Decurso do prazo prescricional validamente interrompido em razão do protesto cambial, por força do art. 202, III, do CC -
Desnecessidade de realização do protesto dentro do prazo previsto para sua apresentação, por se tratar de execução ajuizada em face do emitente dos títulos
- Prescrição não consumada - Recurso negado”
(TJSP - Apelação Cível no 1010213-47.2015.8.26.0576, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, j. 23/02/2016).

Do mesmo modo, não se verifica exigência para a constituição do devedor em mora, por se tratar de inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, a mora
ex re
independe de qualquer ato do credor, nos termos do art. 397 do CC.

E o crédito representado nas cártulas também não se encontra fulminado pela prescrição.

Sobre o prazo prescricional para a propositura da ação de execução fundada em cheque, os arts. 33 e 59 da Lei no 7.387/85, dispõem, respectivamente:

“Ar. 33. O cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior”.

“Art. 59. Prescreve em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador”.

Da leitura dos referidos dispositivos legais, depreende-se que o prazo prescricional de 6 (seis) meses para a propositura da ação de execução fundada em cheques inicia-se após 60 (sessenta) dias da data de sua respectiva emissão, porque emitidos em praça diversa do pagamento.

Nesse sentido:

Embargos à execução de título executivo extrajudicial – Cheques – Alegação de prescrição – Descabimento –
O prazo prescricional para a propositura de execução fundada em cheque é de 6 (seis) meses, contados após 60 dias da emissão, porque emitidos em praça diversa do pagamento
– Inteligência dos artigos 33 e 59 da Lei no 7.357/85 – Decurso do prazo prescricional validamente interrompido em razão do protesto cambial, por força do art. 202, III, do CC – Desnecessidade de realização do protesto dentro do prazo previsto para sua apresentação, por se tratar de execução ajuizada em face do emitente dos títulos – Prescrição não consumada – Recurso negado. Embargos à execução de título executivo extrajudicial – Cheques – Alegação de que os títulos são desprovidos de eficácia executiva, emitidos sem a correspondente causa jurídica subjacente, indevidamente preenchidos por terceiro após desacordo comercial com o embargante, cedendo-os ao embargado, que os adquiriu em flagrante má-fé – Descabimento – Títulos dotados de autonomia, abstração e independência – Os cheques circularam, não sendo possível a discussão da causa, em consonância com o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais – Prova da má-fé não produzida – Títulos formalmente perfeitos e exigíveis – Sentença mantida – Recurso negado. Adoção dos fundamentos da sentença pelo Tribunal – Incidência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Recurso negado.*

(TJSP; Apelação Cível 1010213-47.2015.8.26.0576; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/02/2016; Data de Registro: 23/02/2016)

Na hipótese, os cheques foram emitidos em 07/12/2016, com pagamento em praça diversa, e a ação de execução ajuizada em 05/07/2017, portanto, dentro do prazo prescricional.

Por fim, há que se considerar que o cheque é ordem de pagamento à vista, sem qualquer vinculação com a relação causal anteriormente estabelecida e que importou na emissão, vedada invocação de exceções pessoais pelo emitente, tendo direito o portador de exigir dele o valor estampado nas cártulas, que possui literalidade e autonomia (arts. 32 e 25 da Lei n. 7.357/85).

Do contexto, em verdade, não se desincumbiu o embargante, devedor, de seu ônus probatório de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte ativa (ar. 373, II, CPC).

Nessa quadra, segue mantida a sentença. Majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
. Majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022